Tribunal: TCU
Processo: 026.368/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo recorrente contra decisão que julgou suas contas irregulares e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Breno Einstein Figueiredo contra o Acórdão 4520/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, conceder-lhe provimento parcial, reconhecer a prescrição e tornar sem efeito os itens 9.4 e 9.5 do acórdão recorrido; 9.2. arquivar as contas dos responsáveis Sr. Breno Einstein Figueiredo (CPF: XXX.950.601-XX) e Sra. Marcia Regina Sartori Damo (CPF: XXX.669.809-XX), com fundamento no art. 11 da Resolução TCU-344/2022; e 9.3. notificar da presente decisão o recorrente, a interessada (Sra. Marcia Regina Sartori Damo) e o órgão que sucedeu o extinto Ministério do Desenvolvimento Regional.